Tribunal: TJMT
Processo: 1014801-54.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014801-54.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JURACY MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 483.328.101-59 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO (SKATE MOTORIZADO) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE ORDEM DE SERVIÇO EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – PRODUTO NÃO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SUPOSTO VÍCIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a produção da prova em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua juntada.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Não havendo comprovação de que o produto foi encaminhado para a assistência técnica autorizada das recorridas, não há se falar em pratica de ato ilícito pela parte recorrida, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que a parte autora não produziu nenhuma prova para comprovar suas alegações, já que não juntou qualquer laudo ou ordem de serviço aos autos, conforme dispositivo que cito:

POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial
, em consequência, com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que compareceu pessoalmente a loja para tentar solucionar seu problema, bem como realizou reclamação via
central de relacionamento, no entanto, ambas as tentativas restaram frustradas.

Sustentou, ainda, que encaminhou o produto para a assistência técnica, restando demonstrado o problema, de modo que é p
erfeitamente cabível a condenação das recorridas ao pagamento de
indenização por dano moral
, na medida em que estão presentes todos os requisitos para a responsabilização civil.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a condenação das promovidas ao pagamento de indenização por dano moral, bem como à restituição da quantia paga pelo produto ou a troca por outro da mesma espécie.

Houve apresentação de contrarrazões pelas promovidas, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No presente caso, a parte recorrente pretende a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, tendo juntado ordem de serviço tão somente ao opor embargos de declaração em face da sentença, no intuito de comprovar a existência de vício no produto.

A despeito da juntada do mencionado documento, esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a produção da prova em momento oportuno, não padecendo a sentença de qualquer vício, já que foi prolatada segundo as provas produzidas nos autos até o momento de sua prolação.

Pois bem.

A recorrente alegou na inicial que no dia 27.09.2019 adquiriu dois “Hoverborard Scoooter 6,5 Bat Samsung – Colorful”, junto à promovida B2W – COMPANHIA DIGITAL (Lojas Americanas), tendo um dos produtos apresentado sinais de falhas após pouco tempo de uso.

Sustenta que retirou os produtos no dia 11.10.2019 e que no dia 16.10.2019 ao colocar um deles para carregar, constatou que o mesmo não recarregava, tendo registrado reclamação na central de relacionamento da loja recorrida e, ainda, comparecido pessoalmente nas lojas Americanas na tentativa de solucionar o impasse, no entanto, ambas as tentativas foram infrutíferas, já que a promovida informou que o prazo de 07 (sete) dias para troca de equipamento já havia sido ultrapassado.

Afirma que diante da inércia das promovidas encaminhou o produto para a assistência técnica, mas o valor teria ficado extremamente alto, o que inviabilizou o conserto.

Para comprovar suas alegações, a promovente juntou na inicial tão somente um protocolo de reclamação e um vídeo do produto, de modo que não vislumbro a comprovação do alegado vício.

Inicialmente, a despeito da data de retirada dos produtos, vejo que inexiste qualquer comprovação nos autos que tenha ocorrido no dia 11.10.2019, já que os documentos juntados na inicial estão datados do dia 27.09.2019, o que da verossimilhança a alegação da promovida de que teria sido ultrapassado o prazo de 07 (sete dias) para a troca diretamente na loja.

Apesar de a recorrente ter juntado vídeo objetivando demonstrar o suposto vício no produto, vejo que tal documento, por si só, não é capaz de comprovar as alegações feitas, já que demonstra tão somente o produto conectado na tomada, o qual, inclusive, indica alguns sinais de luminosidade.

Outrossim, em que pese tenha alegado que encaminhou o produto para a assistência técnica, não juntou qualquer documento para comprovar suas alegações durante a fase probatória, o que veio a fazer somente em grau recursal, após a prolação da sentença. Tal situação, além de não comprovar o alegado vício, torna incontroverso nos autos que a recorrente não oportunizou às recorridas a reparação do produto, pois o produto sequer foi encaminhado para a assistência técnica autorizada.

Quanto à ordem de serviço juntada em embargos declaratórios, conforme já mencionado anteriormente, operou-se a preclusão. De todo modo, vejo que a empresa responsável não se trata de assistência técnica autorizada das recorridas, pois segundo a própria recorrente não houve procura de empresa de assistência para realizar o conserto para não perder a garantia do produto, de modo que não foi oportunizado o conserto pelas recorridas.

Assim, apesar das alegações da parte autora, fato é que a mesma não logrou êxito em demonstrar que houve negativa por parte das recorridas em substituir ou reparar o produto.

O magistrado
a quo,
inclusive, muito bem analisou tal situação na sentença, restando fundamentado que a recorrente não demonstrou minimamente a negativa das recorridas em reparar o produto. Cito trecho, com fundamentos que adoto como razão de decidir:

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta ter adquirido dois Hoverborard Scoooter 6,5 Bat Samsung– Colorful que apresentaram defeito.

Com isso, pleiteia por indenização por danos materiais e morais.

Verifica-se que a Autora não produziu nenhuma prova no sentido de comprovar as suas alegações, seja através de laudo ou ordem e serviços, inexiste prova hábil de suas alegações.

Inexistindo provas suficientes do alegado vício nos autos e restando comprovado que não foi oportunizado o conserto do produto pelas empresas promovidas, já que não houve encaminhamento para a assistência técnica durante o prazo de garantia, não há como responsabilizar as empresas pelo fato descrito na petição inicial, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021